Tribunal: CARF
Processo: 10783.722724/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10783.722724/2011-62
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.540 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrentes
CHOCOLATES GAROTO S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
REMUNERAÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PRIMEIROS 15 DIAS
DE AUXÍLIO DOENÇA/AUXÍLIO ACIDENTE.
A obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos primeiros 15
dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do contrato de
trabalho, de sorte que os respectivos valores mantêm sua característica de verba
salarial, portanto sobre eles incidem as Contribuições Previdenciárias, patronal
e a cargo do empregado.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO. ART. 214, §4o, DO DECRETO no 3048/99.
A remuneração de férias e seu respectivo adicional de que trata o inciso XVII
do art. 7o da Constituição Federal possuem natureza remuneratória e, nessa
condição, integram o salário de contribuição, para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, nos termos expressos no §4o do art. 214 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99.
ABONO JORNADA. ABONO TURNO FIXO.
Somente ficam fora do alcance das Contribuições Previdenciárias os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecília
Lustosa da Cruz, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada) e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.722724/2011-62
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo, em face do acórdão 2402-003.564 (efls. 441/460), e que foram, respectivamente,
totalmente admitido e parcialmente admitido pela Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para
que sejam rediscutidas as seguintes matérias: não incidência de contribuições previdenciárias
sobre os primeiros 15 dias do auxílio-acidente e do terço de férias (recurso fazendário) e sobre os
abonos jornada e turno fixo (recurso do contribuinte). Segue a ementa da decisão, nos pontos que
interessam:
COMPENSAÇÃO. VALORES PAGOS SOBRE AS VERBAS TITULADAS DE
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO POR AUXÍLIO-DOENÇA OU ACIDENTE DO TRABALHO.
AUXÍLIO-CRECHE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SÚMULA No 310/STJ.
PARECER PGFN No 2.118/2011. DIREITO DE CRÉDITO. VERBAS QUE NÃO
OSTENTAM O CARÁTER REMUNERATÓRIO. POSSIBILIDADE.
Não devem ser glosadas as compensações efetuadas com valores de contribuições
devidas pela recorrente, quando se pleiteia o seu abatimento com valores pagos
indevidamente ou a maior. No caso, devem ser considerados como direito de crédito a
Recorrente os pagamentos de contribuições a maior incidentes sobre o terço/adicional
constitucional de férias e os quinze primeiros dias de afastamento do trabalho em
decorrência de auxílio-doença e acidente do trabalho, bem como os pagamentos
referentes ao auxílio-creche.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Conforme dispõe o Enunciado no 310 de Súmula STJ, o auxílio-creche não integra o
salário de contribuição. Em decorrência de entendimento pacífico da jurisprudência e
orientação constante do Parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, PGFN/CRJ/No
2.118/2011, não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
auxílio-creche
VERBAS PAGAS A TÍTULO DE ABONO JORNADA E ABONO TURNO FIXO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
As parcelas pagas aos empregados a título de Abono Jornada e Abono Turno Fixo, em
desacordo com a legislação previdenciária, integra o salário de contribuição. As
importâncias recebidas à titulo de ganhos eventuais e abonos não integram o salário de
contribuição somente quando expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

VERBA PAGA A TÍTULO DE REEMBOLSO DE MATERIAL ESCOLAR.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
O reembolso de material escolar está inserido no conceito de salário de contribuição
previsto no art. 28, inciso I, da Lei 8.212/1991, uma vez que se constitui em uma
vantagem econômica para o trabalhador, auferida como retribuição ao trabalho prestado,
caracterizando, assim, o recebimento de uma remuneração indireta.
RECURSO DE OFÍCIO. NEGADO.
Quando a decisão de primeira instância está devidamente consubstanciada no arcabouço
jurídico-tributário, o recurso de ofício será negado.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
para reconhecer que sejam excluídas do lançamento as seguintes parcelas terço
constitucional de férias, auxílio-doença, auxílio acidente e auxílio creche.
Vencido o Conselheiro Thiago Taborda Simões que votou pela não incidência também
sobre os abonos jornada e turno fixo. Por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício.
Declarou-se impedido o Conselheiro Nereu Miguel Ribeiro Domingues.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme paradigma decorrente do acórdão 2301-003.199, os pagamentos relativos
aos afastamentos nos primeiros quinze dias por auxílio-acidente ou doença e ao
adicional de 1/3 de férias possuem natureza remuneratória e se submetem às incidências
de contribuições previdenciárias.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, nas quais afirma que o recurso
fazendário deve ser desprovido.
Já em seu recurso especial, e naquilo que foi admitido para julgamento, o
contribuinte assevera que, conforme paradigma decorrente do acórdão 2403-002.949, os abonos
desvinculados do salário são verbas que não se sujeitam às incidências contributivas.
O agravo interposto pelo sujeito passivo foi rejeitado e foi confirmado o
seguimento em parte de seu apelo especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional pugna pela negativa de provimento do
recurso da parte adversa, sustentando que tais abonos seriam remuneratórios.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Os recursos especiais são tempestivos, visto que interpostos dentro do prazo legal
de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foram demonstradas as
existências de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do
Regimento), de forma que devem ser conhecidos.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

2
Recurso da Fazenda Nacional
Discute-se nos autos se as contribuições previdenciárias incidem sobre as
importâncias pagas pela empresa nos primeiros quinze dias de auxílio-acidente ou doença e
sobre o terço de férias.
Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça já julgou tais teses de não incidência em
recurso especial representativo de controvérsia. Convém transcrever, nesse contexto, a ementa
abaixo, de observância obrigatória pelo CARF, conforme preleciona o art. 62, § 1o, inc. II, alínea
"b", do seu Regimento Interno.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância
possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do
empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição
previdenciária (a cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg
nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: "Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas".
[...]
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 com redação dada pela
Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de
trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige
verba de natureza remuneratória.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe
16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009;
REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006.
[...]
Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 -
Presidência/STJ.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

(REsp 1230957/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 18/03/2014)
Veja-se que, quanto ao terço constitucional de férias, o Tribunal Superior
entendeu que (i) a não incidência das contribuições sobre o adicional relativo às férias
indenizadas decorre de expressa previsão legal, ao passo que (ii) a não incidência sobre o
adicional relativo às férias gozadas decorre do fato de sua natureza indenizatória/compensatória,
não constituindo, a par disso, ganho habitual.
Sobre a importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença,
entendeu-se que ela não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos
quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, de maneira que nenhum
serviço é prestado pelo empregado.
O inc. I do art. 28 da Lei no 8.212/1991 explicita que o salário de contribuição
constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Inexistindo o pagamento de
remuneração, inexiste o núcleo do fato gerador da contribuição em referência, o que ocorre com
as importâncias pagas pela empresa nos primeiros quinze dias de auxílio-acidente ou doença e
sobre o terço de férias indenizadas ou gozadas. Quanto às férias indenizadas, ademais, a não
incidência decorre de expressa previsão legal, mais precisamente do art. 28, § 9o, "d", da Lei
8.212/91.
Logo, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Recurso do Sujeito Passivo
Discute-se nos autos se as contribuições previdenciárias incidem sobre as
importâncias pagas a título de abono jornada e abono turno fixo.
A acusação fiscal relata que:
4.13. Conforme dispõe o art. 28, § 9o, letra "e", item 7, da Lei n°. 8212/91, acrescido
pela Lei n°. 9.711/98, não integram a base de cálculo os abonos expressamente
desvinculados do salário. Já o Decreto n°. 3.048/99 acrescentou a necessidade de
previsão legal, ou seja, determina que o abono seja expressamente desvinculado do
salário por força de lei.
4.14. O que se verifica, no caso em tela, é que os abonos foram concedidos em virtude
de acordo coletivo. Por não atender ao requisito da previsão legal, os mesmos integram
a base de cálculo de contribuições previdenciárias, o que torna indevida a compensação
de contribuições incidentes sobre os abonos acima descritos.
O acórdão recorrido entendeu que:
Para o Abono Jornada, esse entendimento decorre da regra consubstanciada no § 13, da
Seção II, Cláusula 4a do Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009, que estabelece:
“(...) § 13. Em face da adoção da escala de trabalho acordada nessa seção, todos os
empregados lotados na área industrial, farão jus a um abono no valor de R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), pagos em uma única parcela, no dia 18 de outubro de 2007”.
Por sua vez, para o Abono Turno Fixo, que também tem caráter retributivo, decorrendo
das condições adotadas para a jornada de trabalho dos empregados da Recorrente,
conforme esclarecimento prestado nos seguintes termos: “(...) o Abono Turno Fixo foi
estabelecido no “Segundo Aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005
(DOC 04) firmado entre a empresa Chocolates Garoto S/A e o Sindicato dos
trabalhadores em alimentação a afins do estado do Espírito Santo em 01.06.2005 com
vigência até 31.08.2006, que no item 2 assim estabeleceu: “A empresa pagará no mês de
junho de 2005, a importância de R$ 400,00 para cada empregado que trabalhou em
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

turnos nos termos da seção I da cláusula terceira do Acordo Coletivo de Trabalho
2004/2005 e que estejam com o contrato de trabalho em vigor até 31.05.2005”.
O caráter contraprestativo da verba é evidente, já que a verba só é paga aos empregados
da Recorrente, em decorrência do contrato de emprego entre eles celebrado, visando
atender a adoção da nova escala de trabalho fixada no contratado e nova escala de
turnos.
Entretanto, o entendimento da fiscalização, de que haveria necessidade de uma lei
específica instituindo determinado abono desvinculado da remuneração foi superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela Própria Procuradoria da Fazenda Nacional.
Em síntese, o abono salarial pago sem habitualidade e em parcela única, em decorrência de
norma coletiva de trabalho, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias em
função do próprio art. 28, § 9o, alínea e, item 7, da Lei 8212/91. Veja-se, nesse sentido, a ementa
do seguinte julgamento da Segunda Turma - com destaques:
PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
ABONO ÚNICO - NÃO INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO.
[...]
2 Por expressa determinação legal o abono único não integra a base de cálculo do
salário-de-contribuição (Lei no 8212/91, artigo 28 da, § 9o, acrescentado pela Lei
9528/97, letra "e", item 7, acrescentado pela Lei 9711/98).
3. Recurso especial provido.
(REsp 434.471/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 07/12/2004, DJ 14/02/2005, p. 155)
Da Primeira Turma, vale destacar o julgado abaixo:
TRIBUTÁRIO
E
TRABALHISTA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA SOBRE O CHAMADO "ABONO" DE FÉRIAS PREVISTO EM
ACORDO COLETIVO (ART. 144 DA CLT). INADMISSIBILIDADE.
1 - A redação do art. 144, da CLT, possui dicção cristalina ao dispor que "O abono de
férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do
contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo,
desde que não excedente a vinte dias do salário, não integrarão a remuneração do
empregado para os efeitos da legislação do trabalho e da previdência social" (redação
anterior à Lei no 9.528/97, que suprimiu a expressão "e da previdência social" da parte
final do dispositivo).
2 - O acordo coletivo celebrado pela empresa ora recorrida e o sindicato representante
da categoria de seus empregados, que previu a possibilidade, em sua cláusula no 23, de
concessão de um "prêmio", por ocasião do primeiro pagamento após o retorno das
férias, de um valor máximo correspondente a 80 (oitenta) horas sobre o salário nominal,
possuiu vigência apenas no período de 01/09/86 a 31/08/87, durante a eficácia, portanto,
da antiga redação do art. 144, da CLT, que admitia a não incidência da contribuição
previdenciária desde que o abono não excedesse vinte dias do salário.
3 - Há de ser respeitado, na hipótese, o ato jurídico perfeito, o qual se consumou
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou (art. 6o, da LICC, e 5o, XXXVI, da
CF/88), sendo perfeitamente aplicável o Princípio da Irretroatividade da Lei.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
(REsp 201.936/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 27/04/1999, DJ 01/07/1999, p. 138)
Esses e outros precedentes daquele Tribunal levaram a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional a prolatar o Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que culminou com a edição do
Ato Declaratório no 16/2011, que dispensa a apresentação de contestação, a interposição de
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais sobre o
tema em análise.
Neste caso, como se depreende do acórdão recorrido, o Abono Jornada foi pago
em parcela única e em valor específico, no dia 18 de outubro de 2007, da mesma forma que o
Abono Turno Fixo também foi pago em parcela única e em montante determinado, em junho de
2005. Isto é, tais abonos, pagos em datas distantes uma da outra, e em decorrência de hipóteses
específicas previstas nas respectivas normas coletivas de trabalho, se submetem ao entendimento
acima esboçado e não podem sofrer as incidências de contribuições previdenciárias. Dito de
outra forma, trata-se de abonos únicos, pagos sem habitualidade, e frutos de normas coletivas de
trabalho, de forma que o recurso do sujeito passivo deve ser provido.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional; e por conhecer e dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo, para
reconhecer a não incidência de contribuições previdenciárias sobre as importâncias pagas a título
de Abono Jornada e Abono Turno Fixo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Redator Designado.
Não obstante os substanciosos argumentos do ilustre Relator, deles ouso a
dissentir no que concerne à extensão do Parecer PGFN/CRJ/No 2114/2011, que culminou com a
edição do Ato Declaratório no 16/2011 aos abonos descritos neste julgamento. É dizer, Abono
Jornada e Abono Turno Fixo.
Defende o Relator que tais abonos, pagos em datas distantes uma da outra, e em
decorrência de hipóteses específicas previstas nas respectivas normas coletivas de trabalho, não
poderiam sofrer as incidências de contribuições previdenciárias. Dito de outra forma, trata-se de
abonos únicos, pagos sem habitualidade, e frutos de normas coletivas de trabalho, de forma que
o recurso do sujeito passivo deveria ser provido.
Consoante o relatado, tanto o Abono Jornada, que teria sido pago em parcela
única e em valor específico, no dia 18 de outubro de 2007, quanto o Abono Turno Fixo, que
também teria sido pago em parcela única e em montante determinado, em junho de 2005, foram
previstos em Acordo Coletivo de Trabalho.
Veja-se o detalhamento na decisão recorrida:
Para o Abono Jornada, esse entendimento decorre da regra consubstanciada no § 13, da
Seção II, Cláusula 4' do Acordo Coletivo de Trabalho 2007/2009, que estabelece:
"(..) § 13. Em face da adoção da escala de trabalho acordada nessa
seção, todos os empregados lotados na área industrial, farão jus a um abono no valor
de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), pagos em uma única parcela, no dia 18 de
outubro de 2007".
Por sua vez, para o Abono Turno Fixo, que também tem caráter retributivo, decorrendo
das condições adotadas para a jornada de trabalho dos empregados da Recorrente,
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

conforme esclarecimento prestado nos seguintes termos: "(..) o Abono Turno Fixo foi
estabelecido no "Segundo Aditamento ao Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2005
(DOC 04) firmado entre a empresa Chocolates Garoto S/A e o Sindicato dos
trabalhadores em alimentação a afins do estado do Espírito Santo em 01.06.2005 com
vigência até 31.08.2006, que no item 2 assim estabeleceu: "A empresa pagará no mês
de junho de 2005, a importância de R$ 400,00 para cada empregado que
trabalhou em turnos nos termos da seção I da cláusula terceira do Acordo
Coletivo de Trabalho 2004/2005 e que estejam com o contrato de trabalho em vigor até
31.05.2005".
Nesse ponto, cumpre destacar que recente julgado desta Turma (acórdão 9202-
007.030, de 24/7/18), apreciando questão análoga, caminhou no sentido de considerar tais
abonos como base de cálculo da exação.
Quanto à segunda matéria suscitada pela Fazenda Nacional incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre Abono Emergencial trata-se de verba prevista
em Acordo Coletivo de Trabalho, conforme consta do voto condutor do acórdão
recorrido (Acordo Coletivo às fls. 246):
"O abono emergencial estava previsto no Acordo Coletivo de trabalho datado de 20 de
Agosto de 2003, cuja cláusula 5a assim previa:
'Será assegurado aos empregados mencionados na cláusula 2, pagamento de um
ABONO EMERGENCIAL, desvinculado do salário, no valor de R$ 350,00 (Trezentos
e cinqüenta reais), a ser pago em única parcela no dia 25 de Agosto de 2003."
Entretanto, conforme o art. 214, § 9o, inciso V, alínea "j", do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, somente não integram o
salário de contribuição os abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei, o que não é o caso dos autos.
Registre-se que o Ato Declaratório PGFN No 16, de 2011, não é aplicável ao presente
caso, já que abrange apenas o abono único previsto em Convenção Coletiva de
Trabalho, o que também não é o caso da verba ora tratada, que foi paga com base em
Acordo Coletivo.
Ressalte-se que o fato de o Abono estar previsto em Acordo Coletivo de Trabalho ou
em Convenção Coletiva de Trabalho atribui diferença significativa na decisão do
empregador de conceder benefícios indiretos ao empregados.
Com efeito, a Convenção Coletiva de Trabalho, que tem caráter normativo, representa a
avença por meio da qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias
econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das
respectivas representações, às relações individuais de trabalho (art. 611, do Decreto no
5.452, de 1943). Já o Acordo Coletivo se dá entre empresa e sindicato de categoria
profissional, ou seja, na Convenção Coletiva existe uma imposição às empresas para o
pagamento do Abono, obrigação essa que não pode ser descumprida; já no caso do
Acordo Coletivo o que vale é o ato volitivo do empregador, que ao fim e ao cabo é
quem decide acerca da concessão do benefício indireto ao empregado.
Os argumentos acima reproduzidas vão ao encontro aos deste conselheiro, razão
pela qual os adoto como razões de decidir para negar provimento ao recurso do Sujeito Passivo.
Da mesma sorte, divirjo do Relator quanto ao desfecho dado à temática das
importâncias pagas pela empresa nos primeiros quinze dias de auxílio-acidente ou doença e
sobre o terço de férias.
Nesse ponto, quanto ao terço constitucional de férias, adiro às razões de decidir do
I. Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, constantes do voto vencedor do acórdão 9202-
007.988, de 18/6/19. Confira-se:
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

No presente caso, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito
à incidência de contribuições sociais previdenciárias sobre o terço
constitucional de férias.
De acordo com o caput e o inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
[...]
O art. 28 do mesmo diploma legal estabelece que:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10/12/97). (Grifou-se)
Os dispositivos legais acima (inciso I do art. 22 e inciso I do art. 28) são
bastante claros ao estatuirem que a base de cálculo das contribuições
previdenciárias equivale:
a) para a empresa, dentre outros, ao total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma; e b) para os empregados e trabalhadores avulsos,
à remuneração auferida em uma ou mais empresas (salário de contribuição),
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma.
Veja- se que tanto em relação às empresas quanto aos segurados da Previdência
Social, os dispositivos legais acima transcritos são absolutamente claros ao
estabelecer que as contribuições alcançam todo e qualquer rendimento cuja
finalidade seja recompensar o trabalho.
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

Em relação a verbas reconhecidamente de caráter indenizatório, o legislador
cuidou esclarecer que essas não estão sujeitas à incidência do tributo,
relacionando as exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio
Previdenciário, como no caso das importâncias recebidas a título de férias
indenizadas e respectivo adicional constitucional. Tais valores são pagos não
para remunerar o trabalho, mas pelo fato de os trabalhadores, em virtude de
circunstâncias alheias à sua vontade, ficarem impedidos de usufruir do período
de descanso concedido por força de lei em caso de rescisão contratual ou
aposentadoria.
Diferentemente do que ocorre com as férias indenizadas e respectivo adicional,
o terço constitucional de férias usufruídas não tem sequer traço de verba
indenizatória.
Trata-se de valor de caráter contraprestativo, com índole nitidamente
remuneratória.
Em virtude disso o art. 214 Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, de forma bastante oportuna, faz a
diferenciação quanto ao tratamento tributário que deve ser atribuído a cada uma
dessas verbas. Senão vejamos:
Art.214. Entende-se por salário de contribuição:
I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário de contribuição.
§ 9o Não integram o salário de contribuição, exclusivamente:
[...]
IV – as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Aperceba-se que sobre as quantias recebidas em decorrência de férias
indenizadas e seu adicional (de caráter indenizatório) não há incidência de
contribuições.
Porém, no tocante ao terço constitucional de férias (de caráter remuneratório) a
exação há de incidir.
Mas há aqueles que defendem a natureza sinalagmática das contribuições
previdenciárias e que a exação não pode incidir sobre verba não incorporável
aos proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno, dentre outros. Para tanto, suscita-se inclusive
recentíssima jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em face do RE
593.068 / SC. Abaixo a ementa e o acórdão do julgado:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO
INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se
pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o
caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do Ministro Dias Toffoli, na
conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 163 da
repercussão geral, em dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do
voto do Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco
Aurélio e Gilmar Mendes. Em seguida, fixou-se a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não votou o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori
Zavascki. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Brasília, 11 de outubro
de 2018.
Primeiramente, a decisão do STF tem abrangência limitada aos regimes
próprios de servidores públicos, disciplinada pelo art. 40 da Constituição
Federal. No caso dos segurados do Regime Geral de Previdência Social –
RGPS, o custeio encontra disciplina no art. 195 da Carta da República e a parte
relativa aos benefícios em seu art. 201. Tratam-se de regramentos
absolutamente diversos, com características próprias e que têm de ser
examinados a partir de suas especificidades. Tanto assim que a Suprema Corte,
logo no início da ementa do Acórdão alusivo ao RE 593.068 esclarece que a
decisão refere-se ao regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores
públicos regidos pelas normas expressas no art. 40 da Constituição e não aos
trabalhadores vinculados ao RGPS.
Admitindo como válida a tese de que para os regimes próprios de previdência
de servidores públicos a exigência tributária somente pode ser imposta em
relação a verbas que se incorporam a aposentadoria, há aqui que uma
importante ressalva, a decisão do STF beneficia trabalhadores que receberão
proventos em valor semelhante à remuneração daqueles que permanecerem em
atividade, o que pode justificar o entendimento adotado pela Corte.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

No caso dos trabalhadores que se aposentam pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS a situação é muitíssimo diferente. É que os segurados sujeitos ao
RGPS, ao desligarem-se da empresa onde desenvolvem suas atividades, perdem
complemente o vínculo com o cargo ou a função exercida. E mais, é
absolutamente equivocada a ideia de que determinados valores vertidos a esse
regime previdenciário possam não ter reflexos nos proventos de aposentadoria,
e isso fica evidente quando se analisa os dispositivos da Lei no 8.213/1991,
abaixo transcritos, que tratam do regime de benefícios da Previdência Social.
Confira-se:
Art. 29. O salário de benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II – para os benefícios de que tratam as alíneas a,d,e e h do inciso I do art. 18, na
média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a
oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de
26.11.99)
Observe que, de acordo com os incisos I e II do art. 29 da Lei no 8.213/1991, as
contribuições incidentes sobre rubricas como terço constitucional de férias,
aviso prévio não trabalhado, importâncias pagas nos quinze dias que antecedem
o auxílio doença e muitas outras, quando somadas ao salário de contribuição,
vão compor a média em relação à qual é efetuado o cálculo dos proventos de
aposentadoria do segurado da Previdência Social.
Significa dizer que carece de fundamento a tese segundo a qual não há de
incidir contribuição sobre essas parcelas porque elas não teriam repercussão nos
benefícios. Seus reflexos no cálculo da aposentadoria dos trabalhadores, como
se viu, estão expressamente previstos na Lei de Benefícios Previdenciários, não
havendo que se falar que essas exações representam qualquer tipo de afronta ao
§ 11 do art. 201 da CF/1988.
Aliás, diferentemente do que muitos imaginam, a exclusão das parcelas citadas
acima do conceito de salário de contribuição representam, isso sim, prejuízo aos
segurados da Previdência Social, que, quando não contribuem sobre tais verbas,
experimentam benefícios mais modestos por ocasião da velhice.
Recorrendo novamente ao entendimento do STF, RE 565.160/SC, dessa vez
quanto ao alcance da expressão “folha de salários”, gravada no art. 195 da Carta
Magna, vê-se a amplitude conferida pela Suprema Corte quanto às parcelas
sujeitas a incidência de
contribuições previdenciárias a cargo do empregador:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR.
A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da
Constituição Federal.
Especificamente com relação ao caso sob exame, tem-se que as parcelas pagas
a título de terço de férias decorrem do inciso XVII do art. 7o da Constituição e
são pagas no contexto da relação laboral. Daí, indiscutível a natureza habitual
dessa verba em vista da obrigação imposta à empresa de sempre adicioná-la ao
salário do trabalhador por ocasião do gozo das férias. Além do que, o
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

dispositivo constitucional não deixa dúvidas quanto ao seu caráter
remuneratório:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
XVII gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
[...]
Ora, uma vez que a importância paga por ocasião das férias têm feição
remuneratória, o mesmo ocorre com a quantia que lhe é adicionada, sendo
devida a contribuição previdenciária sobre tal quantia, a teor do entendimento
do STF, decorrente do julgamento do RE 565.160/SC.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência
consolidada no sentido de não haver incidência de contribuição previdenciária
sobre o terço constitucional de férias, mesmo quando gozadas. No entendimento
daquele Tribunal Superior, REsp no 1.230.957/RS, dada a natureza
indenizatória/compensatória da verba e o fato de não constituir ganho habitual,
essa estaria fora do campo de incidência das contribuições sociais em debate:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE AS
SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO
MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO
DOENÇA.
[...]
1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao adicional de férias relativo às
férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de
expressa previsão legal (art. 28, § 9o, "d", da Lei 8.212/91 redação dada pela Lei
9.528/97). Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal
importância possui natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho
habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de
contribuição previdenciária (a cargo da empresa).
A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de Direito
Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação: "Jurisprudência das Turmas que
compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas
contratados por empresas privadas".
[...]
O § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 RICARF, prescreve
que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF. In verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Todavia, essa questão encontra-se em discussão no STF, por meio do RE
1.072.485 (Tema 985), com repercussão geral reconhecida:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485 PARANÁ
[...]
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão
geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins de
incidência de contribuição social.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se
manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não
se manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. (Grifou-se)
Assim, conquanto a sentença proferida nos autos do RE 1.230.957/RS tenha
obedecido a sistemática do art. 543C da Lei no 5.869, de 1973, essa não tem
caráter definitivo, porquanto o próprio STJ decidiu por sobrestar o decisum até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo STF a respeito do Tema
985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 RS (2011/00096836)
[...]
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.
INCIDÊNCIA
SOBRE
O
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

Dessarte, nos termos do caput do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
impõe observar o disposto no § 4o do art. 214 do Regulamento da Previdência
Social segundo o qual “A remuneração adicional de férias de que trata o inciso
XVII do art. 7o da Constituição Federal integra o salário de contribuição”.
Por sua vez, no que toca aos primeiros 15 dias de afastamento por motivo de
auxílio doença/acidente, impõe-se colacionar excerto do voto condutor do acórdão 9202-
007.945, de 17/6/19, que bem retrata o posicionamento deste Conselheiro, razão pela qual
também o adoto como minhas razões de decidir. Veja-se:
Sobre a o pagamento referente aos primeiros quinze dias do afastamento por
doença, embora neste período o empregado não esteja à disposição da empresa,
é direito associado à relação de emprego e, portanto, integra sua remuneração.
O fato de não estar à disposição do empregador no período não muda essa
natureza, aliás, no período de férias o trabalhador também não está à disposição
do empregador e não se cogita de não incidência de contribuição sobre a
remuneração correspondente.
Por outro lado, o artigo 60, caput e parágrafo 3o, da Lei n° 8.213, de 1991,
embora haja uma interrupção do contrato de trabalho na vigência do
afastamento em questão, mantém-se a outorga de salários, o vínculo contratual,
bem como o cômputo deste intervalo para fins de tempo de serviço, até que a
incapacidade laboral do empregado entre no 16o dia, quando, então, terá
tratamento específico. Ou seja, nos primeiros quinze dias do afastamento, o
empregado recebe salário, a partir do 16o dia, auxílio doença.
Confira-se:
Art. 60. O auxílio doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto
dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
[...]
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral.
Observo, por fim, como já referido acima, que essa posição tem prevalecido
neste Colegiado. Cito a recente decisão no Acórdão no 9202006.464, proferido
na Sessão de 30 de janeiro de 2018, de relatoria da Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, coma seguinte ementa, na parte pertinente:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS/
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL/REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO/PRIMEIROS 15 DIAS
DE AUXÍLIO DOENÇA, AUXÍLIO ACIDENTE.
Os valores decorrentes da obrigação legal de pagar o salário devido ao empregado nos
primeiros 15 dias de afastamento por doença/acidente caracteriza interrupção do
contrato de trabalho, mantida sua característica de verba salarial, assim passível de
sofrer a incidência das contribuições previdenciárias, patronal e a cargo do
empregado.
Forte no exposto, VOTO no sentido de DAR provimento ao Recurso da Fazenda
Nacional e NEGAR provimento ao recurso do Sujeito Passivo.
Assinado digitalmente
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.540 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.722724/2011-62

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital